Tribunal: TJPA
Processo: 0808480-93.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0808480-93.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: ARIELSON RIBEIRO LIMA

AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. HABILITAÇÃO DE ADVOGADO EM AÇÃO PENAL. JUIZ APOSENTADO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA ATUAR EM COMARCA DIVERSA DA QUAL EXERCIA SUAS FUNÇÕES. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do d. Juízo de Direito da Vara Criminal e Execução Penal da Comarca de Paragominas, que indeferiu pedido de habilitação nos autos da ação penal nº 0802061-37.2025.8.14.0039, sob o fundamento de impedimento do impetrante, juiz aposentado, para exercer a advocacia na comarca, com base no art. 95, parágrafo único, V, da Constituição. O impetrante sustenta que a vedação não alcança a comarca diversa daquela em que atuava como magistrado. Liminar deferida para determinar a habilitação do impetrante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se juiz de direito aposentado pode exercer a advocacia em comarca distinta daquela em que exercia a magistratura, antes de transcorrido o prazo de três anos previsto no art. 95, parágrafo único, V, da Constituição da República.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição prevê, no art. 95, parágrafo único, V, que é vedado ao juiz exercer a advocacia no juízo do qual se afastou antes de decorridos três anos da aposentadoria. A restrição, portanto, não alcança comarcas diversas daquelas onde atuava como magistrado.
4. A matéria foi objeto de interpretação pelo CNJ no Pedido de Providências de nº 200910000010374, que confirmou a inexistência de vedação ao exercício da advocacia por magistrado aposentado em comarca diversa da qual exercia seu
mister
.
5. Nos autos foi comprovado que o impetrante exercia suas funções judicantes na comarca de Tailândia, sendo a ação penal em trâmite na comarca de Paragominas, o que afasta o impedimento previsto.
6. Diante da ilegalidade do ato impugnado e da certeza do direito invocado, impõe-se a concessão da segurança para ratificar a liminar deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Mandado de segurança concedido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 95, parágrafo único, V
Jurisprudência relevante citada: CNJ, Pedido de Providências nº 200910000010374

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e conceder a segurança, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, para reconhecer o direito do advogado de exercer a advocacia em comarca diversa daquela que atuava como magistrado, tendo como impetrante ARIELSON RIBEIRO LIMA, contra ato do d. Juízo de Direito da Vara Criminal e Execução Penal da Comarca de Paragominas/PA, indicado como autoridade coatora.

Relata o impetrante que é juiz aposentado do TJ/PA, exercendo a atividade profissional como advogado, sendo-lhe negado o direito de habilitação nos autos do processo de nº 0802061-37.2025.8.14.0039, sob o argumento de ser impedido de exercer a atividade profissional, com fundamentando no disposto no art. 95, § único, V, da Constituição da Repepública.

Alega que a interpretação do juízo contraria entendimento do STF, STJ e CNJ sobre o tema, requerendo, ao final, através da concessão da medida liminar, sua habilitação nos autos da ação penal de 0802061-37.2025.8.14.0039.

Juntou documentos (núm. 26474443 e ss).

Deferi a medida liminar, determinando ao juízo
a quo
que habilitasse novamente o impetrante nos autos referenciados. O impetrado presta informações (núm. 26751416) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela confirmação da liminar (núm. 27253925).

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Analisando-se os autos constata-se o cumprimento integral da decisão liminar aqui deferida, tendo o juízo
a quo
providenciado a habilitação do impetrante como advogado da parte ré, conforme informou na núm. 26751416.

Prudente referenciar que o pleito do impetrante está em consonância com o disposto no art. 95, inciso V, da Constituição da República.

A questão foi regulamentada em sede administrativa, por meio da resposta em Pedido de Providências nº 200910000010374, do CNJ. Vejamos:

“PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. CONSULTA. ARTIGO 95, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUARENTENA. EXTENSÃO DA VEDAÇÃO RELATIVA AOS JUÍZES DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

1. Ao juiz de Direito é vedado exercer a advocacia
na Comarca da qual se afastou
, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo, por aposentadoria ou exoneração. (...)” (grifamos)

In casu
, o impetrante exercia atividades como juiz de direito na comarca de Tailândia, e, assim, não há impedimento para o pleno exercício da advocacia na comarca de Paragominas/PA.

Assim, mostrando-se líquido e certo o direito subjetivo invocado,
concedo a segurança e ratifico os termos da decisão liminar de núm. 26647660, seguindo parecer do d. órgão ministerial.

É o voto.

Belém, 03/09/2025